Tribunal: STF
Processo: ARE 1277026
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação - ação ordinária - direito administrativo - alvará de construção - suspensão pelo Município - autotutela - preservação ambiental - restabelecimento do equilíbrio ecológico - direito adquirido - inexistência - limitação administrativa em APP - averbação em matrícula de imóvel - inexigibilidade legal - laudo pericial - subsídio ao julgador - adstrição - inocorrência - licença ambiental - concessão - poder público competente - apelação à qual se nega provimento.
    1. O direito de construir não deve se distanciar da função social da propriedade.
    2. Os atos administrativos estão sujeitos à autotutela (Enunciado 473 da Súmula do STJ).
    3. Ao Poder Judiciário é vedado ao exame do mérito administrativo, mas sem prejuízo de análise da legalidade do ato. Em sua atuação, é vedado substituir-se ao poder público competente para conceder licença ambiental sem a comprovação acerca da devida compatibilização com o equilíbrio ambiental.
    4. É consenso que em se tratando de direito ambiental não há direito adquirido à degradação do meio ambiente.
    5. A tutela dos direitos coletivos, em se tratando de direito ambiental, prima exatamente por adoção de medidas que permitam o restabelecimento do equilíbrio ecológico local.
    6. Ainda que anterior concessão de alvará de construção pelo município possa gerar expectativa de direito ao proprietário, tal não implica a impossibilidade de revisão do ato administrativo, notadamente considerando as diretrizes de proteção ao direito ambiental.
    7. Não é pressuposto de validade do ato - em que pese seja desejável a fim de se evitar a deflagração de novas demandas -, a averbação das limitações administrativas incidentes sobre as áreas de preservação permanente na matrícula dos imóveis urbanos.
    8. O fato de o laudo pericial servir como substrato não significa que o julgador esteja adstrito às conclusões do perito (judex peritus peritorum. CPC, art. 371 e 479).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente